Tribunal: TJDFT
Processo: 0721850-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida, por ausência de justa causa para deflagração da ação penal. O Juízo de origem entendeu que a conduta seria atípica, pela aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração dos bens configura fato penalmente irrelevante, apto a justificar a rejeição da denúncia com base na atipicidade material da conduta; e (ii) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar a denúncia ou queixa crime ofertada, deve o Poder Judiciário verificar se houve observância aos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como se há ou não a presença de um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (justa causa), prevenindo-se, assim, o uso abusivo do direito de acusar. Precedentes jurisprudenciais e doutrina.
4. O princípio da insignificância somente se aplica quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4.1. No caso em concreto, além do valor dos bens furtados ultrapassarem 10% do salário mínimo vigente à época, o histórico de reiteração delitiva em crimes patrimoniais revela maior reprovabilidade e periculosidade social do acusado, afastando a incidência do princípio em tela.
5. Estando a denúncia lastreada de narrativa clara e coerente, apontando o período em que os supostos fatos criminosos ocorreram, bem como pormenorizando as condutas aparentemente praticadas pelo acusado, deve a denúncia ser recebida e realizada a devida instrução do feito, com respeito as garantias constitucionais do acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida.